Tribunal: TJES
Processo: 5000363-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TORRES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO ININTELIGÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A falta de impugnação específica do motivo que ensejara a extinção do feito obsta o conhecimento do apelo, na medida em que se limita a descrever a inviabilidade de obtenção e juntada da cópia ao processo eletrônico, deixando de explicitar a correlação entre os feitos e a competência para processamento neste Judiciário.

2
)
E
videnciad
a mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso pretérito e a genérica
invocação
do direito à efetiva prestação jurisdicional,

inexiste
fundamento jurídico
capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que
dev
e
ser mantida
em todos os seus termos.

3
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

“
Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Ana Carolina de Oliveira Torres

(Id. 6657746), ver reformada a r. sentença (Id. 6657689) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a petição inicial, com fulcro no inciso I do art. 330 e inciso IV do art. 485 do CPC.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese:
(i)
ajuizou pretensão indenizatória em virtude de cobrança supostamente indevida, informando a existência de processo conexo em trâmite no Rio de Janeiro;
(i
i
)
o juízo
a quo
determinou a juntada do processo, mas não considerou a dificuldade em obtê-lo, em razão do número de folhas e por estar arquivado no Judiciário fluminense.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 6657756).

É o breve relatório.

Pois bem. Analisando detidamente a controvérsia, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento, motivo pelo qual decido monocraticamente, com espeque no inciso III do art. 932 do CPC.

Segundo se depreende, a apelante ajuizou ação obrigacional c/c indenizatória em virtude da negativa de pagamento de complementação de pensão após o falecimento do participante, que era seu genitor.

No ato de interposição, informou a existência de processo anteriormente ajuizado por sua genitora, em trâmite na Justiça estadual do Rio de Janeiro, com a mesma finalidade.

Ato contínuo, o douto juízo
a quo
determinou o saneamento dos seguintes vícios mediante emenda à inicial: “
i) esclarecer a composição do polo ativo do feito; ii) coligir procuração outorgada pela autora Ana Carolina de Oliveira Torres, e comprovante de residência atualizado; iii)
acostar cópia integral do processo de n. 0089657-38.2006.8.19.0001 em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro
; e
i
v) proceder a juntada” de
documentos para comprovação da hipossuficiência financeira
.

Ao aditar a exordial (Id. 6657684), requereu a dilação do prazo para apresentar cópia do processo, alegando conter 4 volumes e mais de 1.800 páginas e se encontrar arquivado em outro estado.

Por sua vez, o nobre magistrado assim decidiu:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a demandante não cumpriu integralmente o despacho proferido no feito (ID n.12660245), alegando a necessidade de dilação de prazo para juntada de cópia do processo n. 0089657-38.2006.8.19.0001 em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, sob o pálio argumentativo que o mesmo tem mais de 1.800 (mil e oitocentos) páginas.

Outrossim, d
essume-se que a demandante não esclareceu de forma satisfatória a pertinência do ajuizamento da presente ação nesta Comarca, já que não juntou cópia integral do processo, propiciando a este juízo análise minuciosa dos fatos
.

Posto isso,
diante da ausência de juntada do processo integral que tramita no TJRJ
,
intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer de forma fundamentada e pormenorizada seu pedido e causa de pedir nesta ação e no processo de n. 0089657-38.2006.8.19.0001, haja vista que informa na inicial que sua genitora já ajuizou demanda no Estado do Rio de Janeiro pugnando, prima facie, pelos mesmos postulados deste processo, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito
.” (Id. 6657686)

Como se vê,
não reiterou a determinação de juntada de cópia dos autos, mas apenas requereu esclarecimentos sobre a relação entre a pretensão deduzida e a aludida demanda, sob pena de extinção
.

Todavia, a recorrente se manteve inerte, deixando escoar o prazo fixado.

Prolatada a sentença de indeferimento da inicial, formulou pedido de reconsideração adunando a cópia integral do processo, tendo sido indeferido pelo juízo singelo.

Nesse contexto, denota-se a regular observância do procedimento previsto no art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ademais, a ausência de resposta à terceira intimação para regularizar a peça vestibular não se harmoniza com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, de modo que a extinção nos termos da lei processual não configura formalismo exacerbado.

Outro não é o entendimento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Por não ter sido atendida a determinação judicial de emenda à inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, § único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. 2. O indeferimento da inicial, in casu, não se trata de formalismo exacerbado, não havendo alternativa senão essa na hipótese em que sequer é possível depreender da peça vestibular seu conteúdo, ou compreender o teor dos documentos juntados pela parte autora. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0005139-43.2020.8.08.0030 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Alienação Fiduciária)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSCORRIDO PRAZO PARA EMENDAR A INICIAL SEM MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, INCISO I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sentença que reconheceu a inércia da Autora quanto à determinação de juntada de documento essencial e, por consequência, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC. 2. É perfeitamente cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, CPC).
3. Desnecessidade de intimação pessoal da autora para extinção, conforme inteligência dos arts. 321, parágrafo único e 485, §3º, do CPC. 4. Sentença mantida. (Data: 09/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0019038-54.2020.8.08.0048 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inventário e Partilha)

Não fosse o bastante, a argumentação tecida se mostra confusa e nem mesmo em sede recursal a apelante esclareceu a contento os fatos que permeiam o direito invocado.

A propósito, a falta de impugnação específica do motivo que ensejara a extinção do feito obsta o conhecimento do apelo, na medida em que se limita a descrever a inviabilidade de obtenção e juntada da cópia ao processo eletrônico, deixando de explicitar a correlação entre os feitos e a competência para processamento neste Judiciário.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE MANTIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS. NARRAÇÃO DOS FATOS NÃO CONDUZ DE FORMA LÓGICA AOS PEDIDOS. APELO QUE MANTEVE NARRATIVA CONFUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A leitura atenta das razões da apelação demonstra que o recorrente se limitou a repetir as mesmas confusas alegações anteriormente apresentadas, sem objetivamente elucidar os motivos pelos quais a sentença de indeferimento da inicial deveria ser reformada. 2. Ao menos seria necessário que apresentasse objetivamente os motivos pelos quais sua inicial deve ser conhecida, isto é, detalhar quais são os fundamentos que embasam sua pretensão e de que forma estes logicamente chegam nos pedidos. 3. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto do julgado atacado.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003524-39.2021.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

Vale ressaltar que, ainda que fosse conhecido o apelo, a r. sentença não mereceria reparo, uma vez observado o devido processo legal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do apelo, por
violação ao princípio da
dialeticidade
recursal
.”

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso pretérito e a genérica alegação do direito à efetiva prestação jurisdicional, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)